Tribunal: TJBA
Processo: 8092220-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092220-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EAGLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS, PEDRO HENRIQUE KRACIK, IVANIA PAGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS OU CAPITALIZAÇÃO NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Embargos à Execução opostos contra a execução de título extrajudicial, originada de Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no valor de R$ 142.095,36, sob a alegação de excesso de execução por cobrança de juros abusivos e capitalizados. Sentença de Primeiro Grau rejeitou os embargos, mantendo a execução.

II. Questão em discussão: Verificação da existência de excesso de execução e de cláusulas abusivas no título exequendo que justifiquem a revisão do contrato, com afastamento da mora e dos encargos moratórios, e discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir: A confissão de dívida entre as partes, ambas pessoas jurídicas, em que o valor nominal confessado (R$ 142.095,36) foi meramente parcelado em 29 prestações mensais e uma entrada, sem acréscimo de juros remuneratórios ou capitalização no período de normalidade, demonstra a ausência de abusividade contratual. Inaplicabilidade do CDC por se tratar de relação comercial, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
. O Parecer Contábil apresentado pela Apelante foi corretamente desconsiderado pela Sentença, por utilizar critérios de correção (INPC) diversos dos pactuados e por não demonstrar o excesso de execução nos termos legais. Plena caracterização da mora, sendo devidos os encargos moratórios.

IV. Dispositivo:
Desprovimento
do recurso de Apelação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8092220-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EAGLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
e, como Apelado,
BRF S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora